Tribunal: TJPA
Processo: 0807808-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807808-36.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ALICE CORREA BRABO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELANTE SUCUMBENTE. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando se pretende suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se a
omissão do acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios recursais.

3.

Destarte, os embargos devem ser providos para sanar a omissão, devendo observar o que disciplina o artigo 85, §11, do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto contra o acórdão de Id.
5911677
, que negou provimento ao recurso de Apelação, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. INSERIDA NO RENAME. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3. Vislumbra-se que o prazo fixado para o atendimento da liminar e o valor da multa são compatíveis com as peculiaridades do caso, pelo que não merecem reparos.

4.
O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

O recorrente, após breve síntese da demanda, aduz que o acórdão é omisso quanto à majoração da verba sucumbencial.

Nesse sentido, aduz que a sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa e que, em razão do embargado ter sucumbido em sede de recurso de apelação, o valor deve ser majorado.

Desse modo, pleiteia a reforma do acórdão, para que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, e possa ser majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

6705166
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA, que manteve integralmente a decisão de primeiro grau.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Deve-se ponderar que o recurso de embargos de declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

Avalio que a embargante entende que o acórdão é omisso, pois apesar do apelante ter sucumbido, não houve majoração dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao tema, devo ponderar que assiste razão à Embargada, pois nada foi citado sobre os honorários sucumbenciais.

Assim, considerando que a sentença foi
proferida já na vigência do CPC/2015, logo devem ser observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §11 do referido diploma legal. Veja-se:

“Art. 85

(..)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Portanto, tendo em vista que houve a sucumbência do Embargado/Apelante e que a única atuação do patrono da embargante foi apresentação de contrarrazões, concluo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados em 1% (um por cento).

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento";

II. À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões. (EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019);

III. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente. (2020.00361295-51, 211.603, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita.

2.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85 § 11 do CPC, entendo que merece razão o embargante.

3.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

4.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios

desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

5.

No presente caso, deve ser levado em consideraçãoas seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto por HERON SEVERO DE MORAIS E OUTROS foi julgado totalmente improcedente; trata-se de matéria amplamente discutida nesta corte de Justiça, que desde 2016 já pacificou o posicionamento sobre a ausência do direito à concessão da gratificação de 50% (cinquenta por cento) pelo exercício na área de educação especial, conforme explicado no voto.

6.

Sendo assim, tendo em vista que não houve condenação, proveito econômico e o valor da causa é irrisório, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 §8° do CPC.

7.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

8.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

(5025247, 5025247, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-13)”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, em 1%, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2022